Tribunal: STF
Processo: RE 1455040
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Ana Paula Ribeiro Assoni, contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO. MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS (PROFLETRAS). BOLSAS DE ESTUDO. PREVISÃO DE PAGAMENTO EM EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCIDENTE NÃO PROVIDO. 1. O PAGAMENTO DE BOLSAS DE ENSINO NOS 09 (NOVE) PRIMEIROS MESES RELATIVOS AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016 DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFLETRAS - MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS –, AOS DISCENTES CONTEMPLADOS, ESTÁ CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DA CORRESPONDENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA CAPES/MEC, CONSIDERANDO O ORÇAMENTO VIGENTE, CONFORME PREVISTO NO ITEM 1.5 DO EDITAL 001/2015. 2. PREJUDICADO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CONDUTA LESIVA E CONTRÁRIA A DIREITO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, V e X, e 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Indenizatória por danos morais e materiais. Curso de mestrado com diploma sem reconhecimento oficial. 3. Alegação de inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. Jurisprudência consolidada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1023429 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.05.2017)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público. Responsabilidade civil. Demora na concessão de aposentadoria. Alegado dano moral. Indenização Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso inominado. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1475755 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.04.2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1373892 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente